Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-94.2025.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-94.2025.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKEN GERENCIAMENTO LTDA - CNPJ: 51.938.962/0001-27 (EMBARGANTE), JAIME DALMEIDA CRUZ - CPF: 008.672.785-01 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. ART. 85, §11, DO CPC. DEVER DE MAJORAÇÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Token Gerenciamento Ltda em face do acórdão que negou provimento à apelação de Bradesco Saúde S/A, mantendo sentença que reconheceu abusividade de reajuste em contrato de plano de saúde e fixou honorários em 15% sobre o proveito econômico obtido. A Embargante aponta omissão quanto ao pedido expresso de majoração dos honorários recursais, formulado nas contrarrazões, e requer sua elevação para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao silenciar sobre o pedido de majoração dos honorários recursais; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os pressupostos do art. 85, §11, do CPC para a majoração de 15% para 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação sobre pedido expresso de majoração de honorários recursais formulado nas contrarrazões configura omissão objetiva sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O art. 85, §11, do CPC impõe dever
e
não faculdade de majorar honorários em grau recursal, quando presentes: condenação prévia em honorários na origem; recurso interposto pela parte sucumbente; efetiva atuação técnica em contrarrazões; e desprovimento integral do recurso. Todos os pressupostos estão preenchidos no caso concreto.

A majoração de 15% para 20% é proporcional ao trabalho adicional desenvolvido em sede recursal e respeita o teto legal do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido
.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento do acórdão sobre pedido expresso de majoração de honorários recursais formulado nas contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos do art. 85, §11, do CPC, o Tribunal tem o dever de majorar os honorários sucumbenciais, observados os limites do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ED

1000452-94.2025.8.11.0014

TOKEN GERENCIAMENTO LTDA X BRADESCO SAUDE S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos porToken Gerenciamento Ltdaem face do acórdão
que
negou provimento ao recurso de apelação

interposto pela ora agravada, BRADESCO SAUDE S/A
, à unanimidade, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em suas razões, a
Embargante sustenta que todos os pressupostos para a incidência do art. 85, §11, do CPC estão devidamente preenchidos, quais sejam
,
a existência de condenação prévia em honorários fixados na sentença de origem
,
a interposição de recurso pela parte sucumbente
,
a efetiva atuação técnica da Embargante em grau recursal mediante apresentação de contrarrazões e o integral desprovimento da apelação.

Argumenta, ainda, que a majoração dos honorários recursais não constitui mera faculdade discricionária do Tribunal, mas verdadeira consequência processual obrigatória do julgamento do recurso, diante da redação imperativa do referido dispositivo legal.

R
equer o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada e integrado o v. acórdão, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de15% para 20%sobre o valor da condenação/proveito econômico obtido, percentual que, segundo alega, respeita os limites legais previstos no art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil e guarda proporcionalidade com o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso dos autos,
há
omissão objetiva e incontroversa
, já que
a Embargante requereu, de forma expressa e tempestiva, em suas contrarrazões à apelação, a majoração dos honorários advocatícios recursais

e o v. acórdão, embora tenha negado provimento ao recurso da parte adversa, silenciou completamente sobre o referido pedido.

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar recurso,majoraráos honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§2o e 3o do mesmo dispositivo.

A utilização do verbo no modo imperativo pelo legislador evidencia que a majoração não constitui faculdade discricionária do órgão julgador, mas verdadeiro dever processual, desde que presentes os pressupostos legais.

No caso concreto, todos os requisitos para a incidência do referido dispositivo estão devidamente preenchidos.

Primeiro, houve condenação prévia da parte Requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de origem, fixados em 15% sobre o valor da condenação/proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Segundo, a
parte sucumbente, Bradesco Saúde S/A, interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença que lhe foi desfavorável.

Terceiro, a ora Embargante apresentou contrarrazões, exercendo efetiva atuação técnica em grau recursal, o que demandou trabalho adicional de seu patrono.

Quarto, o recurso de apelação foi integralmente desprovido, à unanimidade, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, de modo que permanece íntegra a sucumbência da parte Requerida.

Presentes, portanto, todos os pressupostos exigidos pelo art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal.

Quanto ao percentual, registre-se que os honorários foram fixados na origem em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido pela patrona da Embargante em sede recursal, a complexidade da matéria debatida, o zelo profissional demonstrado e os limites estabelecidos pelo art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, que prevê o intervalo entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, mostra-se adequada e proporcional a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciaisde 15% para
20%sobre o valor da condenação/proveito econômico obtido, percentual que respeita o teto legal previsto no referido dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para sanar a omissão existente no v. acórdão e, integrando-o,majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20%sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026